Tribunal: TJSP
Processo: 1075729-84.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. Posição jurídica equiparada à de uma incorporadora imobiliária, exsurgindo um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com pagamento diferido no tempo. Contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual definidora da restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. Posição jurídica equiparada à de uma incorporadora imobiliária, exsurgindo um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com pagamento diferido no tempo. Contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual definidora da restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada. Abusividade na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por quaisquer dos contratantes. Restituição imediata e integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, em caso de desfazimento causado pelo comprador. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.